Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não acolheu outros embargos de declaração opostos também opostos pelo ora recorrente e acolheu os aclaratórios do Ente Público litigante, somente para fixar a verba honorária sucumbencial em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de se deferir ou não os benefícios da gratuidade de justiça ao Sindicato e seus assistidos; (ii) avaliar se é cabível a aplicação da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, sem os quais não se acolhe a pretensão.
4. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
5. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
7. Não há que se falar em arbitramento de honorários por equidade, pois o valor da condenação e do proveito econômico não são irrisórios no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não se defere os benefícios da gratuidade de justiça ao Sindicato e aos seus assistidos que não comprovam a falta de possibilidade de arcar com as despesas do processo; 2. É vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade sob o argumento de que o valor atribuído é elevado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, §2o, §6o - A; artigos 926, caput, e 927, incisos III;
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Tema 1.076 do STJ; TJDFT, Acórdão 1795761, 07233910520228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023, p. 28/2/2024; TJDFT, Acórdão 1811143, 07288618020238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31/1/2024, p. 21/2/2024; TJDFT, Acórdão 1946422, 0709597-57.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, p. 03/12/2024.